Tribunal: TJPA
Processo: 0800165-37.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800165-37.2022.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

PROCURADOR: ANTONIO BRAZ FERNANDEZ MILEO

APELADO: SIMONE DA CRUZ PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV E IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE QUATIPURU contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação, homologou cálculos no valor de R$ 44.043,29 a título de principal e R$ 4.404,32 a título de honorários sucumbenciais, determinou a expedição de precatório e de RPV, bem como impôs obrigação de fazer consistente na implementação de progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/06, sob pena de multa. O ente municipal sustenta, em síntese, a impossibilidade de cobrança de valores relativos à progressão não implementada, nulidade do benefício por ausência de previsão orçamentária, excesso nos cálculos, indevida aplicação de multa e afastamento de eventual crime de desobediência, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que não extingue a execução, mas apenas homologa cálculos e determina providências executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza de decisão interlocutória, pois não extingue a execução, limitando-se a rejeitar a impugnação, homologar cálculos e determinar medidas para satisfação do crédito.

O art. 924 do CPC estabelece as hipóteses de extinção da execução, as quais não se verificam no caso concreto.

O art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC diferencia sentença de decisão interlocutória, sendo sentença apenas o pronunciamento que extingue a execução, o que não ocorreu na espécie.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução é impugnável por agravo de instrumento, sendo incabível a apelação.

A interposição de apelação em hipótese de cabimento inequívoco de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Configurado o erro grosseiro, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É interlocutória a decisão proferida em cumprimento de sentença que não extingue a execução, ainda que homologue cálculos e determine expedição de precatório ou RPV.

O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento, quando inexistente dúvida objetiva, configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 924; 1.015, parágrafo único; 932, III; 1.026, § 2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; TJPA, AC nº 5389197, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.06.2021, publ. 16.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800165-37.2022.8.14.0144

APELANTE:
MUNICÍPIO DE QUATIPURU

APELADA:
SIMONE DA CRUZ PANTOJA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, em face de decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA E TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA
, que nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
, proposta por
SIMONE DA CRUZ PANTOJA
, ora apelada, assim decidiu (ID n. 26490295):

“(...) Diante de todo o exposto:

1.
NÃO ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
ACOLHO
os cálculos de ID.
101391017
, no valor de R$
44.043,29
(quarenta e quatro mil quarenta e três reais e vinte e nove centavos), a título de principal, e
R$ 4.404,32
(quatro mil quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos), a título de honorários sucumbenciais (10%), haja vista a observância dos termos da sentença de ID.
84067152
.

3.
DETERMINO
, nos termos do art. 535, § 3º, I, do CPC, a expedição de
precatório
, para pagamento do valor de
R$

44.043,29
(quarenta e quatro mil quarenta e três reais e vinte e nove centavos) a exequente
SIMONE DA CRUZ PANTOJA
, inscrito no CPF/MF sob o n.
839.301.752-15
.

4.
DETERMINO
a expedição de
requisição de pequeno valor – RPV
, para pagamento de
R$ 4.404,32
(quatro mil quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos), relativos aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença do processo de conhecimento, em favor de Dr.
RENATO VINICIOS SILVA DE SOUSA
, inscrito na OAB/PA n. 32.424, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.828.992-95, devendo ser observados os dados bancários contidos na petição de ID.
103724568
.No que tange à obrigação de fazer,
DETERMINO
:

5. Considerando que o ente executado não comprovou a implementação da progressão vertical no prazo estabelecido na sentença (mês seguinte ao trânsito em julgado - ID.
84067152
) e, movido o cumprimento de sentença, deixou de cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias (decisão de ID.
103795850
),
tendo sido rejeitada sua impugnação
neste momento,
INTIME-SE
a Fazenda Pública para, no novo
prazo de 48 (quarenta e oito) horas
,
cumprir com a obrigação de fazer, devendo implementar o sistema de ascensão funcional
previsto na Lei Municipal 107/06, fazendo-o incidir
já no próximo pagamento do exequente
, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês
de descumprimento, em que não constar, do holerite do exequente, o referido direito reconhecido por sentença transitada em julgado, sendo tal multa limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

6. Transcorrido o prazo acima, não havendo comprovação, por parte da Fazenda Pública, acerca da implementação do direito,
independentemente de nova conclusão
, considerando que o art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos, vereadores e dá outras providências) prevê como crime de responsabilidade o descumprimento injustificado de ordem judicial,
REMETA-SE
cópia integral dos autos ao Ministério Público, para fins de análise de responsabilização do gestor (prefeito) por crime de desobediência (CPC, art. 536, § 3º), bem como para análise de eventual
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACP
com consequente
perda do cargo
por descumprimento de decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

(...)

8. Após cumprimento das determinações acima, retornem conclusos, devidamente certificado
sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a
tempestividade
.

Ficam as partes, nos termos do art. 772, II, do CPC, advertidas quanto à aplicação das respectivas sanções por litigância de má-fé (CPC, art. 80) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 774), em especial
condutas atinentes à postergação do feito
e
rediscussão de matéria já apreciada ou manifestamente destituída de fundamento
. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 25698323), aduzindo que não há como a apelada cobrar algo que sequer havia sido implementado, tendo a mesma que primeiramente acionar a justiça para implementação da progressão vertical em ação autônoma, sendo então a partir daí pleitear os reajustes dos vencimentos e cobrança retroativa.

Afirma que apesar de ter editado lei, o ente público criou o benefício sem observar as exigências de dotação orçamentária exigidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fato que compromete a própria efetivação do direito, na medida em que se trata de ato nulo de pleno direito.

Acrescenta que a progressão funcional de servidores não se encontrava prevista nem na lei de diretrizes orçamentárias, nem na lei orçamentária anual de todo o período, o acolhimento do pedido implicaria em violadora do princípio da separação de poderes.

Assevera que os cálculos apresentados pela apelada/exequente se apresentam equivocados, incluindo valores que tornam o montante exequendo exageradamente excessivo.

Aduz que sequer deveria ser aplicada a multa porque não há descaso do Município com a decisão, muito menos resistência injustificada no cumprimento, devendo ainda ser afastada a possibilidade de configuração do crime de desobediência.

Por fim, requer a reforma da sentença nos termos das razões recursais.

No ID n. 25698325,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 27127623)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que determinou a expedição de RPV, Precatório e a implementação dos direitos concedidos em sentença.

Ocorre que, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue a execução.

Insta salientar que o Juízo
a quo
inclusive determinou na decisão que após o cumprimento das determinações acima mencionadas, retornassem os autos conclusos, devidamente certificado sobre cada item cumprido, o que resta cumprir e as manifestação apresentadas pelas partes, bem como a tempestividade, ou seja, de forma alguma pode-se dizer que o Cumprimento de Sentença fora extinto.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Por sua vez, o art. 1015 do mesmo diploma legal, esclarece:

"
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue o Cumprimento de Sentença, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo C. Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou sobre a presente matéria:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido, nos moldes do que dispõe o art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do
decisum
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026